Tribunal: STF
Processo: ARE 1503307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL PENAL. TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO. ROL DE ATRIBUIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial de declaração de nulidade da sindicância e invalidade do TAC, em razão de não cumprimento de ordem superior para realização de atividade que não consta do rol de atribuições de seu cargo – transporte de material biológico sem os equipamentos necessários e sem o devido treinamento.



    2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou ter sido requisitada por sua superior hierárquica para realizar transporte de material biológico sem os equipamentos necessários, sem o devido treinamento e sem a observância das medidas de segurança determinadas pela ANVISA, o que culminou com a instauração de sindicância e assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Afirmou tratar-se de prática rotineira, levando o SINDPOL a ingressar com ação coletiva onde restou reconhecida a ilegalidade da utilização de policiais penais para esse fim.



    3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id nº 54581756).



    4. Em suas razões recursais, o DF afirma que a sentença recorrida afronta a legalidade e a independência entre os Poderes. Sustenta inexistir inobservância à decisão proferida em sede de ação coletiva, posto que, em época crítica de pandemia de COVID – 19, a requerente escoltaria o profissional de saúde incumbido do transporte e manuseio do material biológico. Aduz que em nenhum momento houve desvio de função institucional da recorrida, tampouco houve erro, ilegalidade ou abuso de poder durante o ato que originou a sindicância. Assevera ter os atos administrativos – sindicância e TAC, observado os limites da legislação relativa à situação jurídica dos autos. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.



    5. Pelo princípio da separação dos poderes, é cabível ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade.



    6. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legalidade, porém trata-se de presunção relativa, a qual pode ser revista em caso de existência de prova em contrário, necessariamente precedida de instrução processual no Juízo de origem, quanto ao mérito da questão – realização de atividade que não consta do rol de atribuições do cargo de policial penal.



    7. Extrai-se dos autos que o transporte de material biológico não se encontra dentre as atribuições do cargo de Agente de Execução Penal, prevista no art. 7º, da Lei Distrital nº 3.669/2005, que criou a Carreira de Atividades Penitenciárias e respectivos cargos no Quadro de Pessoal do Distrito Federal.



    8. No presente caso, não restou configurada ilegalidade na atitude da servidora pública, não havendo justa causa para a instauração de procedimento de sindicância e termo de ajustamento de conduta.



    9. Recurso conhecido e não provido. 



    10. Isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.º 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente